Tribunal: TJMT
Processo: 1032649-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032649-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ERALDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 452.213.751-68 (AGRAVADO), REBECA BERBERT SANTANA DE JESUS - CPF: 406.231.868-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E CANCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em ação anulatória de leilão extrajudicial e cancelamento de consolidação da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da presença de ao menos um dos requisitos legais: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, sendo tais requisitos alternativos.

4. A hipossuficiência que autoriza a inversão do ônus da prova não se restringe ao aspecto econômico, abrangendo também a hipossuficiência técnica, informacional ou jurídica, caracterizada pela dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir determinada prova essencial à solução da lide.

5.
No caso concreto, o juízo de origem corretamente reconheceu a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, considerando que a instituição financeira detém melhores condições de demonstrar a regularidade do procedimento extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira, por deter maior capacidade técnica e acesso a documentos relevantes, tem o dever de comprovar a regularidade de procedimentos extrajudiciais por ela conduzidos
.

Dispositivos relevantes citados

CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
n. 2.338.191/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.

TJMT
1000831-47.2019.8.11.0078,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1032649-47.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Cancelamento de Consolidação da Propriedade, deferiu a aplicação do CDC e determinou a inversão do ônus da prova.

O agravante alega que
a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, a serem aferidas no caso concreto.

Reforça, com base na doutrina e jurisprudência, que a mera alegação de condição econômica desfavorável não é suficiente para justificar a redistribuição do ônus probatório.

S
ustenta que a documentação referente à contratação é comum às partes e foi entregue ao
a
gravado no ato da celebração do contrato, afastando a alegada dificuldade de produção de prova.

Acrescenta que decisões judiciais de diversos tribunais têm rechaçado a inversão do ônus da prova quando ausentes os requisitos legais, como demonstrado nos julgados citados (TJ-DF, TJ-MG e STJ), que indicam que a verossimilhança e a hipossuficiência devem ser devidamente
demonstradas
.

Por fim, pede a reforma da decisão para
afastar a inversão do ônus da prova,
“pois não restou demonstrada, no caso concreto, a hipossuficiência do consumidor para a realização da prova”
.

Efeito suspensivo indeferido no Id
316739395
.

Na contraminuta, o agravado defende a manutenção da decisão por estar de acordo com a legislação aplicável e com a jurisprudência predominante (Id
320438889
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a inversão do ônus da prova.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras estão submetidas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

No caso em análise, trata-se de relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e pessoa física, na qual esta última figura como destinatária final dos serviços prestados, configurando-se, portanto, típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor

“
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”
.

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a inversão do ônus da prova não é automática em todas as relações de consumo, dependendo da presença de ao menos um dos requisitos legais: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DE SOLO EM ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DECISÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE
. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2.
Inexiste ilegalidade na determinação de inversão do ônus da prova, antes do despacho saneador, em sede de decisão liminar. Não há que se falar em prejuízo à defesa, na hipótese, pois a decisão permite à ré que se prepare, antecipadamente, para a fase de produção de provas do processo
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, é possível a inversão do ônus da prova, cabendo à empresa o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, para os moradores da região. 4. Eventual alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à necessidade de inversão do ônus daprova, bem como quanto à não configuração de prova diabólica, demandaria, necessariamente, a análise de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.338.191/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024
, s
em destaque no original).

No caso em apreço, o
juízo de origem
entendeu pela presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova,
considerando a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações.

A hipossuficiência que autoriza a inversão do ônus da prova não se restringe apenas ao aspecto econômico, abrangendo também a hipossuficiência técnica, informacional ou jurídica, que se caracteriza pela dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir determinada prova essencial à solução da lide.

No caso em análise, o agravante, na condição de instituição financeira, possui melhores condições de comprovar a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, apresentando os documentos que demonstrem o cumprimento de todas as formalidades legais, inclusive quanto à notificação do devedor.

Ademais, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, mas apenas facilita sua defesa quando houver dificuldade ou impossibilidade de produzir determinada prova.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CONTROVÉRSIA QUANTO AO REAL VALOR DO DÉBITO - INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS – CONTRATO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – PROVA PERICIAL INDEFERIDA – MATÉRIA DE FATO – PRECEDENTE DO STJ – NECESSIDADE DE PERÍCIA - PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA - EXIBIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E NOTIFICAÇÕES DOS LEILÕES – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – OBRIGAÇÃO DO RÉU - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE –
FUNDAMENTO NA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PELOS ORA APELANTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelos apelantes combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Havendo discussão sobre a utilização do sistema de amortização ter implicado em cobrança de juros sobre juros e requerida a perícia técnica para esse fim, é imprescindível a produção dessa prova, sem o que é defeso o julgamento antecipado da lide e ocorre cerceamento de defesa.

A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price
- mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito (REsp 1124552).

A relação de consumo autoriza ao magistrado inverter o ônus probatório e favor do consumidor, para que o Banco traga aos autos todo o procedimento de Execução Extrajudicial da garantia Fiduciária e as notificações dos Leilões, a fim de verificar a higidez na excussão do imóvel nos termos da Lei 9.514/97
”.
(N.U 1000831-47.2019.8.11.0078, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022
, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova em favor do agravado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025